Tribunal: TJDFT
Processo: 0700276-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DE DOMICÍLIO. LEGALIDADE DAS PROVAS. REJEITADA. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DA DROGA. EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. 1/6. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. CONCESSÃO. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de apelação criminal interposta por Felipe Macedo Antunes contra sentença que o condenou como incurso no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 433 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) em preliminar, se há nulidade das provas obtidas diante da alegação de violação de domicílio; e, no mérito, (ii) a possibilidade de valoração negativa pela quantidade de drogas na primeira fase da dosimetria, em atenção à circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei de Drogas; (iii) a alteração do parâmetro de exasperação da pena-base para a fração de 1/6 (um sexto) sob a pena mínima cominada; (iv) a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo na segunda fase da dosimetria; (v) a aplicação da fração máxima do redutor (2/3) relativo ao tráfico privilegiado quando já houve exasperação da pena-base nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas e atendidos os demais requisitos; e (vi) o regime e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III – Razões de decidir:
3. Não há nulidade na entrada de imóvel quando constatados os requisitos admitidos pela jurisprudência, notadamente as fundadas razões e ter sido demonstrado nos autos que o imóvel não era habitado pelo réu.
4. Embora a droga conhecida como maconha não apresente maior reprovabilidade em comparação a outros entorpecentes, é certo que a quantidade apreendida (quase um quilograma) pode justificar a avaliação negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 (um sexto) sob a pena-mínima ou de 1/8 (um oitavo) sob o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita fundamentadamente, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
6. É vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria (Súmula n. 231 do STJ). 7. A quantidade de droga não pode ser utilizada para modular o redutor na terceira fase quando já foi fundamento da exasperação da primeira fase, sob pena de bis in idem. 8. Reduzida a pena para patamar inferior a 4 (quatro) anos e sendo o réu primário, de bons antecedentes, com análise desfavorável de apenas uma circunstância judicial (artigo 42 da LAD, em razão da quantidade de maconha), de rigor a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV – Dispositivo:
9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.